Tribunal: TJMT
Processo: 1016002-73.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016002-73.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 059.580.141-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KATIANA SANTOS DOS ANJOS - CPF: 051.181.241-82 (APELANTE), HELTON CAMPOS DE PAULA - CPF: 005.703.181-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LUCAS SOUZA PINTO - CPF: 042.490.861-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 059.580.141-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO NARCOTRÁFICO
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DO POLICIAL MILITAR EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –

APELO DESPROVIDO
.

1.

Se as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal já foram consideradas favoráveis por ocasião da fixação da pena base na sentença impugnada, no bojo da qual a reprimenda basilar da apelante restou fixada justamente no patamar mínimo legalmente previsto para a espécie, impõe-se não conhecer do apelo defensivo neste específico ponto de insurgência, por manifesta carência de interesse recursal;

2.
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas com a acusada se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

Recurso defensivo conhecido em parte e, no mérito, desprovido.

APELANTE:

KATIANA SANTOS DOS ANJOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela acusada
KATIANA SANTOS DOS ANJOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.o 1016002-73.2022.8.11.0002 (PJe), na qual foi
condenada
pela prática dos delitos de
tráfico de drogas
e
posse de arma de fogo com numeração suprimida
, tipificados, respectivamente, no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
e no
artigo 16, §1o, inciso I da Lei no. 10826/03
, sendo-lhe imposta a pena total de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, o codenunciado
GABRIEL CARLOS ALVES DA SILVA
foi
condenado
pelos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e
falsa identidade
, às reprimendas de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção
, no
regime inicial
aberto
, além do pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; substituída a sanção corpórea por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções; bem como
absolvido
pelo cometimento do
narcotráfico
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 154645548
, a Defensoria Pública, anela,
quanto ao delito da Lei Antidrogas, a absolvição por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só nos
depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria da apelante, não sendo possível concluir que o material ilícito pertencia à acusada.
Subsidiariamente
,
requer
a
redução da pena base do narcotráfico para o patamar mínimo estabelecido pelo legislador
, haja vista a inidoneidade dos “
motivos ensejadores de tal majoração”
(Sic).

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 154645551
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 160303197, opinou pelo
parcial conhecimento do recurso
e, nessa extensão pelo seu
não
provimento
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao
pedido defensivo para que a pena base do crime de tráfico seja reduzida para o mínimo legal
, é certo que
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que, ao fixar a pena base, o d. juízo sentenciante considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis à acusada e aplicou a sanção basilar no diminuto patamar estabelecido pelo legislador.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do r. provimento jurisdicional monocrático,
in verbis
:

“[...]
Da ré Katiana.

Do tráfico de drogas.

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal
todas são favoráveis a ré
, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2o da Lei 8.072/90,
aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas
. [...]” –
Sentença, ID 154645527, pág. 24.

Ante o exposto, com fulcro
no art. 51, inc. XXII, do RITJMT e art. 3.o e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,

NÃO CONHEÇO
,
EM PARTE
, do recurso de apelação criminal interposto por

KATIANA SANTOS DOS ANJOS
, especificamente no que concerne ao pedido de redução da pena base imposta quanto ao delito de tráfico de drogas, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

KATIANA SANTOS DOS ANJOS
, foi denunciada pelos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) e
posse de arma de fogo com numeração suprimida
(art. 16, §1o, I, da Lei no. 10.826/03), porque
verte da denúncia
que, no dia
20/04/2022
, por volta das 18h00, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram um casal, o codenunciado
GABRIEL CARLOS ALVES DA SILVA
e
Juliana de Oliveira Macedo
, saindo de uma residência. Nesse momento,
Gabriel
dispensou um objeto em um terreno baldio, sendo ambos abordados.

Apurou-se que o objeto arremessado por
Gabriel
tratava-se de uma arma de fogo e, durante as buscas pessoais, foi localizada com
Juliana
uma porção de maconha, a qual relatou ter adquirido na residência da qual haviam acabado de sair. Diante desse cenário, a equipe policial solicitou a presença da proprietária do imóvel, a ora recorrente, que franqueou a entrada da guarnição. Assim, na revista domiciliar foi encontrada uma porção média de maconha no quintal e, quando questionada sobre a existência de mais substâncias proscritas,
KATIANA
informou que havia mais drogas no terreno em frente sua casa, local em que foram apreendidos
“3 (três) tabletes de maconha e 07 (sete) porções pequenas da mesma substância, 07 (sete) porções médias de pasta base e 1 (uma) porção média de cocaína, 03 (três) balanças de precisão, 03 (três) rolos de plástico filme, 2 (dois) rolos de linha de costura, 05 (cinco) cadernos de anotações com contabilidade do tráfico, 01 (um) revólver calibre .38, com numeração suprimida, 18 (dezoito) munições calibre .38, 10 (dez) munições calibre .22, 01 (uma) munição calibre .380.”
(sic. ID 154645471, págs. 2-3).

Regularmente processada a ação penal, a ré restou condenada pela prática de tráfico de drogas e posse de arma com numeração suprimida, diante do que exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

A Defensoria Pública objetiva
a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só nos depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 154645401), pelo boletim de ocorrência (ID 154645402), pelo auto de apreensão (ID 154645408), pelo laudo pericial definitivo no. 3.14.2022.85110-01 (ID 154645420) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
08 (oito) porções de cocaína, com peso total de 546,13g (quinhentos e quarenta e seis gramas e treze centigramas) e 12 (doze) porções de maconha equivalentes à 3.290,16g (três quilogramas, duzentos e noventa gramas e dezesseis centigramas
), substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos do policial militar
Helton Campo de Paula
em juízo
(relatório de mídias, ID 154645505)
, no dia do fato, durante patrulhamento ostensivo pelo Bairro Mapim, decidiram passar por uma região de mata, local conhecido no meio policial como ponto de venda de drogas, quando avistaram dois indivíduos (um homem e uma mulher) saindo de uma residência. Nesse momento o rapaz arremessou algo no terreno em frente e, durante a abordagem, na posse dele nada ilícito foi encontrado, em contrapartida, com a mulher/suspeita, apreendida uma porção de maconha, a qual, segunda ela, adquiriu naquele imóvel de que tinha acabado de sair. Durante a averiguação do objeto dispensado pelo indivíduo, a equipe constatou que se tratava de uma arma de fogo.

Prossegue asseverando que a guarnição acionou a dona da residência, a acusada
KATIANA
, a qual liberou a entrada dos agentes, ocasião em que foi apreendida uma porção média de maconha. Questionada sobre a existência de mais entorpecentes no local,
KATIANA
indicou o terreno em frente ao imóvel, oportunidade em que localizaram uma caixa de supermercado, contendo mais drogas – três tabletes de drogas, porções menores embaladas –, arma de fogo, cadernos com anotações com gírias referentes a substâncias ilícitas e demais apetrechos ligados à mercancia. Por derradeiro, reafirmou que a acusada indicou o local em que estava todo o material ilícito.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial militar
Paulo Lucas Souza Pinto
na oportunidade em que ouvido na esfera administrativa
(ID
154645406
).

Auscultada perante a autoridade policial assim como em sede judicial, a ora recorrente
KATIANA SANTOS DOS ANJOS
negou participação no fato, assim como negou qualquer ligação com as drogas apreendidas. Afirmou que, estava lavando louças e ingerindo bebidas alcóolicas na companhia de
Juliana
, quando foram abordadas pelos policiais militares no interior o imóvel, momento em que autorizou a revista, pois, nada ilícito havia no local. (Relatório de mídias, ID 154645505).

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa da apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer estava na posse de material ilícito, é evidente que
as versões por ela trazida em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que os policiais militares abordaram dois indivíduos saindo da casa da apelante
KATIANA
, momento em que um dos abordados (Sra. Juliana), estava na posse de uma porção de maconha e indicou que havia comprado o entorpecente naquele imóvel, culminando assim na averiguação do fato pela equipe policial, ocasião em que os agentes lograram êxito em apreender entorpecente e, após indicação da proprietária da residência, a ora acusada, localizaram mais substâncias proscritas e apetrechos ligados à mercancia no terreno baldio em frente àquele domicilio, totalizando
08 (oito) porções de cocaína, com peso total de 546,13g (quinhentos e quarenta e seis gramas e treze centigramas) e 12 (doze) porções de maconha equivalentes à 3.290,16g (três quilogramas).

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que a apelante
mantinha em depósito
e
comercializava
substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, após informação de uma usuária que havia acabado de adquirir uma porção de maconha naquela residência, os policiais lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido significativa quantidade de narcóticos. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente a acusada
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de a apelante não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
diversidade
e
quantidade
de drogas apreendidas –
08 (oito) porções de cocaína, com peso total de 546,13g (quinhentos e quarenta e seis gramas e treze centigramas) e 12 (doze) porções de maconha equivalentes à 3.290,16g (três quilogramas)
,
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: patrulhamento de rotina; abordagem de suspeitos; indicação de aquisição de drogas na residência da apelante, com aferição de fidedignidade, sucedendo-se a abordagem da acusada no local apontado e apreensão do aludido material ilícito.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal da ré
KATIANA SANTOS DOS ANJOS
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal

interposto por
KATIANA SANTOS DOS ANJOS
, deixando de conhecê-lo no que concerne ao pedido atinente a pena imposta, por
carência de interesse recursal
.
No mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a
r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz da Terceira
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 1016002-73.2022.8.11.0002.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023